Tribunal: TJBA
Processo: 0021245-62.2017.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
0021245-62.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: FLORISVALDO ALVES SANTOS

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS

REU: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
RENATO SOUZA ARAGAO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO PODER PÚBLICO. VERBAS TRABALHISTAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 39, § 3º, DA CF. ERRO DE FATO. DOLO. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação Rescisória proposta por Florisvaldo Alves Santos com fundamento no art. 966, incisos III, IV, V e VIII, do CPC, visando desconstituir acórdão proferido na Apelação Cível nº 0002523-52.2011.8.05.0141, oriunda de Ação de Cobrança ajuizada em face do Município de Jequié/BA, na qual se pleiteavam verbas trabalhistas decorrentes de contratação temporária sem concurso público. Sustenta violação ao art. 39, § 3º, da CF, erro de fato quanto à prova do pagamento, dolo da parte vencedora, ofensa à coisa julgada e cerceamento de defesa. A preliminar de inépcia da inicial foi arguida e impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta; (ii) estabelecer se houve violação manifesta ao art. 39, § 3º, da Constituição Federal; (iii) determinar se ocorreu erro de fato verificável do exame dos autos; (iv) verificar a existência de dolo da parte vencedora ou ofensa à coisa julgada; e (v) examinar se o alegado cerceamento de defesa autoriza a rescisão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, pois indica expressamente os fundamentos do art. 966 do CPC e expõe causa de pedir compreensível, razão pela qual se rejeita a preliminar de inépcia.

A ação rescisória possui natureza excepcional e admite cabimento apenas nas hipóteses taxativas do art. 966 do CPC, que não comportam interpretação ampliativa.

Não há violação manifesta ao art. 39, § 3º, da CF, pois o acórdão rescindendo reconhece o direito às férias acrescidas de um terço e ao décimo terceiro salário, julgando improcedente a cobrança apenas por constatar o efetivo pagamento das verbas pelo Município.

O erro de fato exige admissão de fato inexistente ou negação de fato ocorrido, ausência de controvérsia e inexistência de pronunciamento judicial sobre o ponto, além de ser aferível pelo simples exame dos autos, requisitos não configurados quando o julgado aprecia expressamente a prova documental e conclui pelo pagamento das verbas.

A pretensão de rediscutir a valoração de contracheques emitidos pelo sistema oficial da municipalidade configura tentativa de reexame probatório, providência vedada em sede rescisória.

A apresentação de contracheques sem assinatura não caracteriza dolo processual, mas constitui prova documental sujeita ao livre convencimento motivado do julgador.

A ofensa à coisa julgada prevista no art. 966, IV, do CPC pressupõe existência de decisão anterior definitiva sobre o mesmo objeto, não se confundindo com alegada contrariedade a precedentes jurisprudenciais, hipótese não verificada no caso.

O alegado cerceamento de defesa decorrente de julgamento antecipado da lide foi apreciado e rejeitado em sede recursal, não sendo admissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal ou terceira instância revisional.

Precedente da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia corrobora a orientação de que o mero inconformismo com o julgado não autoriza a rescisão com fundamento nos incisos III, IV, V e VIII do art. 966 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A ação rescisória possui cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 966 do CPC, vedada sua utilização como sucedâneo recursal.

Não há violação manifesta de norma jurídica quando o acórdão reconhece o direito material invocado e julga improcedente o pedido com fundamento na quitação comprovada das verbas.

O erro de fato apto a ensejar rescisão exige ausência de controvérsia e de pronunciamento judicial sobre o fato, não se configurando quando há expressa valoração da prova.

A mera apresentação de documento sem assinatura, submetido ao crivo do contraditório, não caracteriza dolo processual.

A alegação de cerceamento de defesa já apreciada em grau recursal não autoriza a rescisão do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 39, § 3º; CPC, arts. 319, 320, 966, incisos III, IV, V e VIII, 968, II, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Ação Rescisória nº 8000211-44.2023.8.05.0141, Rel. Des.ª Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, Seção Cível de Direito Público, publ. 22.01.2026.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Ação Rescisória n° 0021245-62.2017.8.05.0000, de Salvador/BA, autor FLORISVALDO ALVES SANTOS e réu MUNICÍPIO DE JEQUIE/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E NO MÉRITO JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

I